Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DEMORA NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO. FATO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DESIDIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES ANEXOS À PORTABILIDADE DO FINANCIAMENTO ANTERIOR. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Os contratos de financiamento imobiliário estão sujeitos ao espectro de abrangência das normas e princípios do microssistema de proteção consumerista, nos termos do art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Verificado o descumprimento, pelo consumidor, dos deveres anexos à portabilidade de antigo financiamento imobiliário, prejudicando a contratação de novo financiamento na época e nas condições desejadas, fica afastada a alegação de falha nos serviços bancários.
3.Diante do insucesso do consumidor na demonstração de que a obrigação de averbar o registro do imóvel anteriormente adquirido incumbia ao réu, por força de contrato ou lei, é inviável o afastamento de sua responsabilidade pelo atraso na aprovação do novo financiamento.
4. A simples simulação de financiamento, por meio de ferramentas disponibilizada no portal da instituição bancária, não pode ser encarada como proposta com força para vincular o fornecedor, já que a contratação desse tipo de negócio é sempre cercada de análise de crédito realizada com base nas informações e documentos fornecidos pelo cliente.
5. Constatada a postura desidiosa do consumidor, quer seja na busca tardia pela contratação de financiamento ou na demora na entrega dos documentos e tomada de providências necessárias à conclusão do negócio, afasta-se a alegada falha nos serviços prestados a justificar a revisão do contrato.
6. Restando incontroversa a existência de falha nos serviços bancários ligados ao financiamento anterior, com o indevido protesto por dívida inexistente, impõe-se a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A súmula 385/STJ somente impede o reconhecimento de danos morais, na hipótese de o nome da parte já se encontrar negativado por preexistente e legítima inscrição.
8. Recurso do autor conhecido e desprovido.
9. Recurso do réu conhecido e desprovido.